Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-85.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-85.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA SILVA

Advogado(s)
:
VIVIEN AGUIAR DE ALMEIDA SANTOS, ADRIELLE DE FARIAS CAMILO DA HORA MARQUEZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO VINCULADO AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975. LEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS E DOS RENDIMENTOS CREDITADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de saldo vinculado ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), proposta sob alegação de má gestão e de aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros remuneratórios pelo Banco do Brasil, gestor do fundo. A autora buscava a condenação do réu ao pagamento de diferenças decorrentes da suposta atualização inadequada de sua conta individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil agiu em desconformidade com a legislação específica ao aplicar índices de atualização e juros inferiores aos devidos nas contas vinculadas ao PASEP;
(ii) verificar se houve falha na gestão ou irregularidade nos lançamentos e rendimentos creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º da Lei Complementar nº 26/1975 estabelece que as contas individuais do PASEP são atualizadas anualmente pelos índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), acrescidos de juros de 3% ao ano e da participação no resultado líquido adicional das operações do fundo, conforme deliberação do Conselho Diretor.

4.
O Banco do Brasil, como mero administrador do fundo, está vinculado às diretrizes legais e regulamentares fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (Decreto nº 4.751/2003, art. 7º), não possuindo discricionariedade para alterar os critérios de atualização e remuneração.

5.
Os documentos acostados aos autos evidenciam a regularidade dos lançamentos e o repasse dos rendimentos anuais à conta vinculada da autora, inclusive mediante crédito direto em folha de pagamento ou conta bancária sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”.

6.
O parecer contábil apresentado pela parte autora foi produzido unilateralmente, sem observância dos parâmetros legais e sem considerar as despesas administrativas e reservas obrigatórias, possuindo, portanto, valor probatório limitado.

7.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), tampouco requereu perícia contábil capaz de demonstrar a alegada divergência entre o saldo apresentado e os critérios legais de atualização.

8.
A jurisprudência consolidada reconhece que a mera diferença entre o saldo esperado e o saldo efetivo não comprova má gestão ou irregularidade na administração do fundo, sendo indispensável demonstração técnica de violação às regras legais (STJ, Tema 1150).

9.
Inexistindo comprovação de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8000005-85.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ANA MARIA SILVA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente